Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mediante a confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.

II - A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

V - Recurso conhecido e não provido.